Tribunal: TJBA
Processo: 8067133-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067133-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ZORILDA PIRES SERRA

Advogado(s)
:
RAFAELA PIRES TEIXEIRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RETRATAÇÃO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESP
ROVI
DO
. RECURSO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por servidora pública inativa contra decisão de primeiro grau que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para imediata implementação do Piso Nacional do Magistério. A decisão recorrida determinou a prévia oitiva do Estado da Bahia, sob o fundamento de necessidade de contraditório e liquidação dos dados funcionais da exequente. A Agravante pleiteia a reforma da decisão para a imediata concessão da tutela, alegando a natureza alimentar da verba e a existência de coisa julgada. Houve interposição de Agravo Interno contra decisão monocrática anterior que não conhecera do recurso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: a) a admissibilidade do agravo de instrumento mediante juízo de retratação; b) se a decisão que posterga a análise de tutela de urgência em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública causa gravame irreparável; c) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a imediata implementação do piso salarial antes do contraditório, considerando a necessidade de conferência de dados funcionais e o risco de irreversibilidade da medida.

III. Razões de decidir

3. Em juízo de retratação, reconhece-se o cabimento do agravo de instrumento, uma vez que a postergação da análise da tutela de urgência, em casos envolvendo verba alimentar, possui carga decisória capaz de gerar gravame, superando-se a preliminar de não conhecimento.
Agravo Interno,
prejudicado.

4. No mérito, a decisão de primeiro grau que determinou a oitiva prévia do ente público, revela-se prudente e adequada. A execução individual de sentença coletiva demanda a verificação precisa da situação funcional da servidora (carga horária e enquadramento) para correta adequação ao julgado, o que justifica a instauração do contraditório prévio antes de qualquer alteração em folha de pagamento.

5. A concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública exige cautela, notadamente quando há risco de irreversibilidade dos provimentos financeiros (art. 300, § 3º, do CPC). A ausência de liquidez imediata e a necessidade de conferência dos cálculos pelo Estado afastam, neste momento processual, a probabilidade do direito em grau suficiente para dispensa do contraditório, não se verificando ilegalidade na decisão que postergou a apreciação da liminar para momento posterior à defesa do executado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno, prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A decisão que posterga a análise de tutela de urgência para após o contraditório, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que demanda conferência de dados funcionais, não se reveste de ilegalidade, visando assegurar a segurança jurídica e evitar a irreversibilidade da medida."

Dispositivos relevantes: CPC, art. 300, § 3º; CPC, art. 1.021
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
RECURSOS DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO

E AGRAVO INTERNO
, interpostos por
ZORILDA PIRES SERRA
, em face da decisão interlocutória proferida no Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, nos autos do Cumprimento de Sentença, ajuizada em desfavor do E
STADO D BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)